Tribunal: STF
Processo: ARE 1311960
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CRFB. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos. 



    2. Constata-se, portanto, a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, das Súmulas 279 e 454 do STF.



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da repercussão geral). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.